Tribunal: TJDFT
Processo: 0041654-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0041654-12.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRATEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME EMBARGADO: OI S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de contrarrazões, há preliminar de não conhecimento dos segundos embargos de declaração, por supostamente não enfrentarem o primeiro acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Destarte, à luz do princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a referida preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator